Tribunal: TJSP
Processo: 1078036-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo de 58 horas – Perda de aulas - Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da companhia aérea - Dano moral – Ocorrência – Indenização majorada para R$ 10.000,00 - Sentença reformada – Recurso provido."